Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-63.2020.8.11.0105
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-63.2020.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CRISTOVAO CHAVES - CPF: 056.121.001-24 (EMBARGANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA. ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL. INVIABILIDADE
.

INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA MAJORAÇÃO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal e, em caso positivo, se estão presentes os pressupostos legais para o arbitramento de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação expressa do pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O simples provimento do recurso de apelação não enseja, por si só, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários recursais, quando não configurada resistência recursal nem atuação que tenha dado causa à interposição do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como requisito para a majoração dos honorários recursais, entre outros, o não conhecimento integral ou o
improvimento
do recurso, circunstância inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal exige o preenchimento dos pressupostos do art. 85, § 11, do CPC, não sendo suficiente o simples êxito do recurso quando inexistente resistência da parte vencida ou improcedência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
no 1.539.725/DF; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
no 1.573.573/RJ; TJMT, Apelação no 0000241-20.2013.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

E
D

1000389-63.2020.8.11.0105

JOÃO MARCOS CRISTÓVÃO CHAVES X OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
Embargos de Declaração
interposto por
JOÃO
MARCOS CRISTÓVÃO CHAVES
,
contra o Acórdão que, por unanimidade, deu
provimento ao seu recurso de a
pelação, para
elevar a condenação da apelada ora embargada ao pagamento de indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Na ocasião,
o
embargante
fala em omissão,
uma vez que
não há manifestação a respeito d
a majoração d
os

honorários advocatícios

na
fase recursal
,
conforme previsto no art
igo
85, §
11
, do Código de Processo Civil.

P
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja suprida a omiss
ão
apontada.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão o
embargante
quanto ao vício apontado, porém, não a ponto de alterar o decidido
.

É que,
embora

o
apelante
tenha alcançado

êxito na esfera recursal
, is
s
o
,
por si só, não
possui o condão de condena
r

a parte vencida,
ora
embargada
,
ao pagamento de honorários em grau recursal
,
haja vista,
não
ter dado
causa à interposição do Recurso e nem se insurgi
do
contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - NOVO CÁLCULO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA
HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
.
“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;
(...)” (STJ
AgInt
nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF) (N.U 0000241-20.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Logo, não há
de se
falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
recurso para
suprir a omiss
ão
apontada, porém,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026